Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700316-63.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO FELISBERTO PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por GERALDO FELISBERTO PINTO (54 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à realização de consultas médicas nas especialidades de ortopedia e oftalmologia, inseridas no SISREG III em 21/02/2022 para a primeira (ID 44061337 - Pág. 17) e em 05/08/2022 para a segunda (ID 44061337 - Pág. 10), a paciente acometido de transtornos de discos lombares e suspeita de glaucoma, classificadas ambas com risco amarelo, acompanhadas na UBS do Guará e na Policlínica do Guará I. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem reconheceu a inexistência de risco de vida a submissão das consultas aos critérios do Sistema de Regulação. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Com o contexto atual, de grave e complexa crise do sistema de saúde, decorrente da nefasta consequência da recente Pandemia de Covid-19, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são eles as pessoas responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento da demanda represada pela Pandemia de Covid-19 nos últimos dois anos. Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. A demanda da parte autora se enquadra nessas exceções, porque se trata de urgências ortopédicas e oftalmológicas classificadas com risco amarelo e a realização das consultas servirão para melhor definição terapêutica. Acrescenta-se que o médico assistente indica que o procedimento é de urgência, e o atual estado de saúde da paciente oferece risco de traumatismo e cegueira (ID 44061337 - Pág. 4). Há de se considerar que transcorreram 7 meses desde o pedido de realização dos exames, os quais deveriam ter sido realizados em até 100 dias, conforme Enunciado n. 93 do Conselho Nacional de Justiça, o que caracteriza a mora do Distrito Federal. Dessa forma, se mostra necessário que seja fixado prazo para que o Distrito Federal forneça os serviços médicos solicitados. Em razão de recentes precedentes deste Colegiado, hei por bem fixar o prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação. Em assim sendo, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 30 dias, realize as consultas solicitadas pelo médico assistente, conforme pedidos inseridos no SIREG III. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem, exceto a intimação da presente decisão, a qual deverá ser realizada com urgência, pela Secretaria da Turma. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.